Tribunal: TJMT
Processo: 0000591-21.2015.8.11.0109
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000591-21.2015.8.11.0109
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (JUIZO RECORRENTE), MARILZA MATHIUS - CPF: 003.962.381-57 (RECORRIDO), KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR - CPF: 024.765.231-86 (ADVOGADO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), FAUSTO NOBRES DA SILVA - CPF: 227.402.281-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARILZA MATHIUS - CPF: 003.962.381-57 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSARIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA -

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – REQUERIMENTO PARA ANALISE DE DOCUMENTOS MESMO APÓS O ENCERRAMENTO DO PRAZO E DA COMISSÃO CERTIFICADORA, CRIADA PELO EDITAL N° 01/2013 -

REQUERIMENTO SE TEM O DIREITO DE SER EFETIVADA, COM BASE NA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 51/2020 – PEDIDO PROCEDENTE PARA TER SOMENTE A ANALISE DOS SEUS DOCUMENTOS – CONTRATO TEMPORARIO – IMPOSSIBILIDADE - DE EFETIVAÇÃO OU ESTABILIDADE NO CARGO PÚBLICO - DIREITO NÃO CONFERIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 51/2006 – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - É cediço que a Emenda Constitucional no 51/2006 não assegurou aos agentes comunitários de saúde, contratados por tempo determinado, por meio de processo seletivo simplificado, o direito à estabilidade.

2-

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Vara Única da Comarca de Marcelândia, nos autos da Ação de Obrigação de fazer ajuizada por MARILZA MATHIUS em desfavor do MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA.

A sentença julgou parcialmente procedente
o pedido versado na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar que o requerido, em um prazo de 15 (quinze) dias, analise os documentos da parte autora, necessários à sua certificação para o cargo de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate as Endemias.

O ato sentencial foi proferido em 26.01.2021 e não foi afrontado por recurso voluntário de nenhuma das partes litigantes.

Houve determinação expressa para que a sentença fosse submetida ao Reexame Necessário, nos termos da Sumula 490 do STJ.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público na causa (id. 139696695).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato, trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Vara Única da Comarca de Marcelândia, nos autos da Ação de Obrigação de fazer ajuizada por MARILZA MATHIUS em desfavor do MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA.

A autora pretende com esta ação o reconhecimento de seus direitos como agente comunitária de saúde obrigando o Município de Marcelândia, através de sua comissão certificadora, analisar a situação documental da requerente para que atestada a realização de testes seletivo anteriormente a 14.02.2015, seja a mesma efetivada no cargo de agente comunitária de saúde.

Imperioso destacar que o pedido inicial contido na ação originária foi colocado nos seguintes termos:

“[...] Ao final, requer seja determinado ao município, através da comissão de certificação por ele instituída, a análise da situação para a certificação de que a autora foi aprovada em teste seletivo para o cargo de agente comunitário de saúde anteriormente a 14.02.2006 e, de consequência, confirmada esta premissa, seja determinada a efetivação da autora no cargo de agente comunitário de saúde. (id. 139312889)”.

A liminar foi deferida parcialmente para determinar a constituição da comissão de certificação, nos termos do artigo 9o parágrafo único da Lei no 11.350/2006 e preconizado pelo TCE/MT no prazo de 60 dias, certificando a existência de anterior processo de seleção publica dos agentes de combate as endemias, tudo sob pena da administração incorrer em multa diária no valor de R$ 500,00 reais, em caso de descumprimento. (id. 139312889).

Houve a apresentação de contestação, sendo impugnada pela parte autora (id. 139312889).

O ato sentencial foi baixado em
19 de maio de 2021
, acolhendo a pretensão do Autor de forma parcial, o qual transcrevo trecho pertinente:

“[...]Assim, nesta sentença, são dois pontos a serem analisados.
Se a parte autora tem direito que seus documentos sejam analisados pela administração pública municipal, mesmo após o encerramento do prazo e da comissão certificadora
,
criada pelo Edital n° 01/2013, e se tem o direito de ser efetivada, com base na Emenda Constitucional n° 51/2020. Em relação ao primeiro ponto, importante ressaltar que nem a Emenda Constitucional n°51/2006 nem a Lei Complementar n°11.350/2006 trouxe prazo fatal para que a administração pública analisasse os documentos daqueles agentes que estavam sob contratação temporária. Somente conferiu essa possibilidade, de forma a garantir que aos Agentes que já estivessem sob o manto de Contrato Temporário
,
fosse-lhes permitido continuar no cargo, caso seguissem as regras ali determinadas.
Percebe-se que mesmo após os agentes serem admitidos pela Comissão Certificadora (que se deu em 25.11.2013 – fls. 40/45)
a requerente continuou firmando Contratos Temporários com a Fazenda Pública Municipal, ora requerida, de forma que seria ilógico não admitir que fosse submetida à certificação na forma da legislação, a fim de regularizar a sua situação com o Município, ainda que já tenha sido encerrado o prazo constante do Edital n° 01.2013
.
Vale ressaltar que cabe aos gestores locais municipais a referida certificação, não podendo atribuir tal ato ao Judiciário, de forma que nos cabe somente determinar que o Município de Marcelândia analise os documentos a serem apresentados pela requerente. Já quanto à “efetivação”
pretendida pela parte autora, importante ressaltar que, após a EC 51/2006 não significa dizer que passou a existir direito à estabilidade para agentes comunitários contratados temporariamente, como se esses tivessem sido submetidos a concurso de provas ou de provas e títulos nos termos do art. 37, II, da CF. Da leitura dos supracitados dispositivos legais, é lícito inferir que aos profissionais contratados de forma temporária antes da promulgação da EC 51/2006 ficou assegurada, apenas, a dispensa da participação em novo processo seletivo para manutenção do contrato com o poder público. Não podem os servidores temporários almejar a efetivação definitiva no cargo público, pois estão vinculados ao Quadro Municipal de maneira precária, nos termos do art. 37, IX da CF, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, por tempo estabelecido. As modificações introduzidas pela EC no 51/06 não excepcionaram a regra de exigência de concurso para fins de acessibilidade aos cargos públicos, e não vieram assegurar a estabilidade àqueles agentes comunitários de saúde contratados de forma temporária que haviam ingressado no cargo através de processo seletivo, mas tão somente possibilitar a manutenção dos contratos, desde que tenham sido firmados mediante processo seletivo anterior. Inclusive, é entendimento Jurisprudencial que a Fazenda Pública pode até rescindir o contrato de trabalho, sem a necessidade de regular procedimento administrativo para tanto, vez que não será atribuída efetivação com direito a estabilidade. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO C/C INDENIZAÇÃO – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – OBTENÇÃO DE EFETIVAÇÃO OU ESTABILIDADE NO CARGO PÚBLICO – INVIABILIDADE – DIREITO NÃO CONFERIDO PELO ART. 2o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA EC 51/2006 E NEM PELO ART. 9o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 11.350/2006 – DISPOSITIVOS QUE APENAS DISPENSAM A REALIZAÇÃO DE NOVO PROCESSO SELETIVO SE PREENCHIDAS AS CONDIÇÕES NELE ESTABELECIDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 2o, parágrafo único, da Emenda Constitucional n. 51/2006 apenas isenta os agentes de saúde e de combate a endemias que estavam exercendo suas funções mediante contrato temporário à época em que entraram em vigor de terem que se submeter a novo processo seletivo, nos moldes do art. 198, §4o, da Carta Magna, para continuar a desempenhar suas atividades, não lhes conferindo efetividade ou estabilidade, as quais somente são adquiridas por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, a teor dos arts. 37, II e 41, da Constituição Federal. Com essa premissa, estando a apelante exercendo cargo de provimento em comissão quando sobreveio a Emenda Constitucional n. 51/2006 e não tendo comprovado ter se submetido a prévio processo seletivo com observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, referidos no art. 9o, caput, da Lei n. 11.350/2006, não faz jus ao real benefício concedido por tais diplomas. (N.U 0008993-94.2010.8.11.0003, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015) ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RESCISÃO UNILATERAL - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - EFETIVAÇÃO OU ESTABILIDADE NO CARGO PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO NÃO CONFERIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 51/2006 - RECURSO NÃO PROVIDO. É cediço que a Emenda Constitucional no 51/2006 não assegurou aos agentes comunitários de saúde, contratados por tempo determinado, por meio de processo seletivo simplificado, o direito à estabilidade. A Constituição Federal autoriza o desligamento ad nutum dos contratados temporariamente, já que tais servidores não detêm a estabilidade no cargo, não sendo necessária a realização de qualquer procedimento administrativo formal para sua dispensa. Recurso não provido. (N.U 0010974-20.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).
Neste contexto, entendo que deve o Município de Marcelândia/MT, ora requerido, analisar os documentos da parte autora, a fim de conferir se esta tem o direito conferido pela Emenda Constitucional n° 51/2006, artigo 2°, § único, ficando dispensada a sua submissão ao processo seletivo público a que se refere o §4° do artigo 198 da Constituição Federal
. Contudo, não existe a parte autora o direito a alegada efetivação no cargo de Agente Comunitário de Saúde, conforme requerido, ficando definido que, caso seja confirmado que a parte autora atende aos requisitos para sua certificação, isso não garantirá seu direito a estabilidade, mas que tão somente não será necessária a sua submissão a ao processo seletivo público a que se refere o §4° do artigo 198 da Constituição Federal. III –
DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido versado na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar que o requerido, em um prazo de 15 (quinze) dias, analise os documentos da parte autora, necessários a sua certificação para o cargo de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate as Endemias
. Isento de custas à parte Requerida (art. 460 da CNGC). Ante a sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado da parte Requerida, arbitrados em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), devendo ser observado que é beneficiária da Justiça Gratuita. Da mesma forma, condeno a parte Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado da parte autora, arbitrados em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Por se tratar de condenação em obrigação de fazer, portanto, de valor incerto, a presente decisão está sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 475, I, do CPC, não sendo aplicável ao caso a disposição contida no § 2o do referido artigo. Inteligência da Súmula no 490 do STJ. Destarte, decorrido o prazo para recursos voluntários e não havendo manifestação das partes, após tudo cumprido, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (id. 139312889).

No caso dos autos,

a parte autora requer que seus documentos sejam analisados pela administração pública municipal, mesmo após o encerramento do prazo e da comissão certificadora, criada pelo Edital n° 01/2013, e se tem o direito de ser efetivada, com base na Emenda Constitucional n° 51/2020.

A sentença não merece quaisquer reparos.

Isso porque, a Emenda Constitucional no 51, de 14/02/2006, visando pôr fim à questão das contratações temporárias dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, dispôs sobre o ingresso dos profissionais de saúde no serviço público, determinando, a partir das modificações implementadas pelo seu art. 1o, a necessidade de realização de processo seletivo público para a admissão, por parte dos gestores locais do SUS, dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias

O Magistrado singular decidiu que “ [...]A Emenda Constitucional n°51/2006 nem a Lei Complementar n°11.350/2006 trouxe prazo fatal para que a administração pública analisasse os documentos daqueles agentes que estavam sob contratação temporária. Somente conferiu essa possibilidade, de forma a garantir que aos Agentes que já estivessem sob o manto de Contrato Temporário, fosse-lhes permitido continuar no cargo, caso seguissem as regras ali determinadas. Neste contexto, entendo que deve o Município de Marcelândia/MT, ora requerido, analisar os documentos da parte autora, a fim de conferir se esta tem o direito conferido pela Emenda Constitucional n° 51/2006, artigo 2°, § único, ficando dispensada a sua submissão ao processo seletivo público a que se refere o §4° do artigo 198 da Constituição Federal. Contudo, não existe a parte autora o direito a alegada efetivação no cargo de Agente Comunitário de Saúde, conforme requerido, ficando definido que, caso seja confirmado que a parte autora atende aos requisitos para sua certificação, isso não garantirá seu direito a estabilidade, mas que tão somente não será necessária a sua submissão a ao processo seletivo público a que se refere o §4° do artigo 198 da Constituição Federal.” Sic.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO C/C INDENIZAÇÃO – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – OBTENÇÃO DE EFETIVAÇÃO OU ESTABILIDADE NO CARGO PÚBLICO – INVIABILIDADE – DIREITO NÃO CONFERIDO PELO ART. 2o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA EC 51/2006 E NEM PELO ART. 9o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 11.350/2006 – DISPOSITIVOS QUE APENAS DISPENSAM A REALIZAÇÃO DE NOVO PROCESSO SELETIVO SE PREENCHIDAS AS CONDIÇÕES NELE ESTABELECIDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 2o, parágrafo único, da Emenda Constitucional n. 51/2006 apenas isenta os agentes de saúde e de combate a endemias que estavam exercendo suas funções mediante contrato temporário à época em que entraram em vigor de terem que se submeter a novo processo seletivo, nos moldes do art. 198, §4o, da Carta Magna, para continuar a desempenhar suas atividades, não lhes conferindo efetividade ou estabilidade, as quais somente são adquiridas por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, a teor dos arts. 37, II e 41, da Constituição Federal. Com essa premissa, estando a apelante exercendo cargo de provimento em comissão quando sobreveio a Emenda Constitucional n. 51/2006 e não tendo comprovado ter se submetido a prévio processo seletivo com observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, referidos no art. 9o, caput, da Lei n. 11.350/2006, não faz jus ao real benefício concedido por tais diplomas. (N.U 0008993-94.2010.8.11.0003, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015)”.

Assim, o ato sentencial deve ser RATIFICADO em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022